Tribunal: TJMT
Processo: 1045544-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1045544-24.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: JOAQUIM AMANCIO NETO
Vistos.
As partes, por seus advogados, comparecem aos autos, no id 78673488, comunicando que entabularam acordo.
Requerem a extinção da ação e a desistência do prazo recursal.
Na hipótese, ficou configurada a pretensão de desistência do Recurso Especial, razão por que julgo-o prejudicado e determino a devolução do feito à ao Juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação acordo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça